Tribunal: TJBA
Processo: 8001978-68.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001978-68.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA DE OLIVEIRA CUNHA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
ERIC CARVALHO VIEIRA LIMA RAMOS, ENY BITTENCOURT

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ERIC CARVALHO VIEIRA LIMA RAMOS, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão que, ao acolher embargos anteriores da consumidora, determinou a restituição em dobro de valores cobrados a título de seguro (venda casada) em contrato de empréstimo. A Embargante alega omissão do julgado quanto à necessidade de análise da má-fé para a devolução dobrada e quanto à fixação dos consectários legais sobre a restituição.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao não analisar expressamente a necessidade de comprovação de má-fé para a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) quanto à fixação do termo inicial e parâmetros dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre os valores a serem restituídos.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao requisito da má-fé. O Acórdão embargado aplicou a devolução em dobro com base na constatação da cobrança indevida (venda casada) e no art. 42 do CDC. A insurgência quanto ao critério adotado (interpretação do art. 42 do CDC frente à jurisprudência sobre má-fé subjetiva vs. boa-fé objetiva) configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios (art. 1.022, CPC).

4. Igualmente, inexiste omissão quanto aos consectários legais (juros e correção monetária). A sentença originária já havia fixado o termo inicial da atualização monetária (data do pagamento) e dos juros de mora (data da citação). O Acórdão embargado limitou-se a modificar a forma da restituição (simples para dobrada), não alterando os parâmetros dos consectários legais previamente estabelecidos, os quais permanecem hígidos.

5. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Embargante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001978-68.2024.8.05.0146
,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.